Tribunal: TJSP
Processo: 2002347-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002347-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILSON
ITIRO MATUTANI, são agravados SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002347-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10402 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2002347-74.2020.8.26.0000
Agravante: Wilson Itiro Matutani
Agravadas: Sul América Serviços de Saúde S.A. e Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Melissa Bertolucci
Voto no 10402
Tutela de urgência. Plano de saúde coletivo. Reajuste por aumento
de sinistralidade. Possibilidade, a princípio, dos reajustes acima
dos índices da ANS. Eventual abuso não evidenciado, por ora,
devendo ser apurado no curso da ação, mediante contraditório e
instrução probatória. Requisitos da antecipação não demonstrados.
Liminar indeferida. Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão
dos reajustes de sinistralidade aplicado no plano de saúde que
vincula
as
partes
(fls.
106
dos
autos
do
processo
no
1000572-32.2020.8.26.0100), sob o fundamento de insuficiência de
provas, por ora, que permita concluir pela ilegalidade dos reajustes
aplicados.
Requer a parte agravante a concessão da tutela
antecipada a fim de que seja determinada a incidência dos
percentuais autorizados pela ANS para planos individuais/familiares,
tendo em vista que não foram justificados os percentuais aplicados.
Recurso tempestivo, com preparo anotado, processado
sem efeito ativo (fls. 15) e contraminutado (fls. 24/37).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002347-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10402 - 3/4
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Em análise preliminar, não me convenço do desacerto
da decisão agravada.
Para a concessão da liminar devem estar presentes, de
plano, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou de
prejuízo ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), elementos
esses aptos a justificar a concessão da tutela de urgência, os quais
não se apresentam aqui suficientemente demonstrados.
Na espécie dos autos, não é possível concluir desde
logo que os referidos reajustes não corresponderam à previsão
contratual, bem como ao aumento dos custos para a manutenção do
plano.
Cuida-se de contrato coletivo, ao qual não se aplicam,
em regra, os percentuais definidos pela ANS. Assim, o fato de o
percentual fixado para majoração da mensalidade exceder aquele
autorizado pela agência reguladora aos planos individuais não
permite, de pronto, concluir pela sua abusividade.
Como se sabe, os contratos coletivos possuem
reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita, num primeiro
momento, a comercialização no mercado por preços mais baixos e
atraentes.
O exame das questões suscitadas, em especial acerca
da evolução das mensalidades, depende da apuração de aspectos
fáticos, não sendo o caso de já declarar, em cognição sumária, a
apontada abusividade.
Há que se aguardar, portanto, o contraditório assim
como a instrução probatória para se reconhecer eventual conduta
abusiva por parte das rés, que quando da prolação da decisão aqui
agravada não se evidenciava.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002347-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10402 - 4/4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator